Tribunal: TJDFT
Processo: 0750750-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE PARA FINS DE AVERBAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação à penhora do imóvel situado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, pleiteando o reconhecimento de sua impenhorabilidade como bem de família, com fundamento na Lei n. 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel penhorado se qualifica como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990; (ii) verificar a possibilidade de manutenção da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos de prova aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Impugnação rejeitada.
4. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC.
5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente.
6. No caso concreto, a agravante comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência.
7. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, não podendo ser objeto de expropriação judicial.
2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida para impedir a alienação do imóvel a terceiros, desde que respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação.
3. A comprovação da condição de bem de família compete ao devedor, mediante apresentação de documentos idôneos que demonstrem sua residência permanente no imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 99; Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 186.210/PR; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.